Tribunal: STF
Processo: ARE 1557407
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Erick Christian de Alessio Bergamini interpôs o presente agravo (eDoc 192) em face de decisão (eDoc 189) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 178). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 168) que está assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. Sentença condenatória. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Insurgências da defesa e do Ministério Público. 



    Preliminar. Arguição de nulidade processual, pela obtenção de provas por meio ilícito: violação de domicílio. Não acolhimento. Policiais militares que agiram dentro da legalidade e munidos de fundadas razões (justa causa). Denúncia anônima sobre o uso de drogas defronte a uma residência. Visualização do réu no lugar indicado na denúncia, o qual, notando a presença dos policiais, evadiu-se para o interior de seu imóvel. Atitude objetivamente caracterizadora de fundada suspeita apta a mitigar o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio. Provas obtidas licitamente. Rejeição da matéria prefacial. 



    Mérito. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas bem demonstradas. Depoimentos dos policiais militares que se coadunam com as demais provas. Foi encontrada na residência do réu considerável quantidade de droga. Acusado, ademais, que admitiu ter em depósito e guardar drogas, para a entrega ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente. Édito condenatório fundado em amplo conjunto probatório. Traficância evidenciada. Condenação mantida. Dosimetria das penas. Primeira fase. Penas fixadas nos patamares. Segunda fase. Incidência da atenuante da confissão espontânea, sem repercussão nas sanções (Súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça). Terceira fase. Cassação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, aplicado pelo d. Juiz. Restou comprovada a dedicação do acusado às atividades criminosas. Não há qualquer ilegalidade na consideração da quantidade de droga como fundamento para se rejeitar o redutor, ainda mais quando tal circunstância é sopesada com outros elementos probatórios. Penas aumentadas, nos limites do recurso ministerial. 



    Regime prisional semiaberto que deve ser mantido, diante da quantidade de pena e da primariedade do acusado (artigo 33, §2º, do Código Penal). Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, pois não atendidos os requisitos legais (artigo 44, I, do Código Penal). REJEITADA A PRELIMINAR, O APELO DEFENSIVO FOI DESPROVIDO E O RECURSO MINISTERIAL FOI PROVIDO EM PARTE.



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI e LVII, da Constituição da República. Requer, assim, “Reconhecimento de nulidade pela violação de domicílio, artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e a consequente ilegalidade das provas daí obtidas, culminando, dessa forma, na absolvição do recorrente – artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto á alegada violação ao art. 5º, XI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 168):



    Policiais militares que agiram dentro da legalidade e munidos de fundadas razões (justa causa). Denúncia anônima sobre o uso de drogas defronte a uma residência. Visualização do réu no lugar indicado na denúncia, o qual, notando a presença dos policiais, evadiu-se para o interior de seu imóvel. Atitude objetivamente caracterizadora de fundada suspeita apta a mitigar o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio. Provas obtidas licitamente.



    [...]



    Conforme apurado no curso da investigação e da instrução processual, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando receberam denúncia anônima a respeito de um indivíduo fazendo uso de drogas na via pública. 



    Os agentes públicos se dirigiram ao local indicado, onde se depararam com o réu, defronte a um imóvel, fumando um cigarro de “maconha”. Deram-lhe ordem de parada, porém o acusado, notando a presença policial, subitamente alterou seu comportamento, demonstrando nervosismo, e dispensou o cigarro no chão, evadindo-se rapidamente para o interior da residência. 



    Diante das fundadas suspeitas, os policiais foram ao encalço do acusado e o detiveram, no corredor externo do imóvel. Realizaram a abordagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. Indagado, Erick disse ter corrido pois “estava fumando maconha”. 



    Questionado sobre a possível existência de drogas no interior da residência, o réu respondeu afirmativamente, asseverando haver pedaços de “maconha” em cima de uma mesa, no quintal do imóvel.



    Em revista à área externa do imóvel do réu, os policiais encontraram, no local mencionado, seis porções grandes de “maconha” e um aparelho celular. No interior da residência, localizaram mais uma porção da mesma droga, duas balanças de precisão, anotações alusivas ao tráfico de drogas e demais petrechos. No local, havia uma mulher e uma criança, além do acusado.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – porte de arma de fogo, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que houve “Denúncia anônima sobre o uso de drogas defronte a uma residência [...] Visualização do réu no lugar indicado na denúncia, o qual, notando a presença dos policiais, evadiu-se para o interior de seu imóvel”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, especialmente em virtude da fuga do ora recorrente.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Ademais, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente